Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709041-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPOS SUPERCADO LTDA - ME AGRAVADO: MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico e o consequente redirecionamento do presente feito executivo à empresa individual e à pessoa física Jacilma Cantanhede Silva. Na mesma decisão, determinou o retorno dos autos à suspensão, a teor do disposto no art. 921, III, do CPC. O agravante relata que, no processo originário, objetiva o adimplemento da quantia correspondente a R$ 23.268,81 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos). Informa que a empresa agravada foi citada por edital e se encontra representada pela Curadoria de Ausentes. Relata terem restado infrutíferas todas as tentativas realizadas para localizar bens passiveis de penhora. Afirma que, ao realizar diligência extrajudicial junto aos endereços do estabelecimento da empresa agravada, verificou existir atividade empresarial desta. Relata que, em manifestação apresentada nos autos do processo originário, requereu redirecionamento da execução para inclusão no polo passivo da empresa pertencente ao grupo econômico e da pessoa física do sócio, o que afirma ter sido indeferido na decisão agravada. Sustenta não ter sido observada a existência de grupo econômico gerido por um mesmo empresário individual, o que defende dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Explica que, em diligências por ele realizadas, restou comprovado que a empresa agravada continua em funcionamento em endereço distinto dos que haviam sido anteriormente diligenciados. Relata que, em contato direto com os atendentes do estabelecimento, estes afirmaram que a unidade do Jardim Botânico não se encontra ativa, mas que atendem atualmente na unidade da 304 Sul. Conclui ser confesso pelos próprios funcionários da empresa que se trata do mesmo estabelecimento, com o mesmo nome e de propriedade do mesmo sócio da empresa executada/agravada. Esclarece que a empresa executada/agravada tem CNPJ (26.300.594/0001-40) distinto do CNPJ da empresa localizada na 304 Sul (19.852.776/0001-680), mas que ambas são geridas pela mesma sócia – Jacilma Cantanhede Silva. Alega que, nos termos do art. 2o, §2o da Consolidação das Leis do Trabalho, há grupo econômico ou empresarial quando as empresas exercem a mesma atividade e possuem os mesmos sócios. Afirma que o mesmo conceito de grupo econômico adotado pelo direito trabalhista se aplica à seara cível. Aduz ter demonstrado que as empresas em questão pertencem ao mesmo grupo empresarial e que são geridas pelo mesmo sócio, o qual explora o mesmo tipo de atividade empresarial, com o mesmo nome fantasia, mesma clientela e serviços iguais aos prestados pela empresa agravada. Conclui que, em razão da comprovação fática e documental da existência de grupo empresarial, é possível o redirecionamento da execução às empresas do grupo econômico. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma existir responsabilidade subsidiária entre as empresas em comento, diante de previsão do art. 28, §2o do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, em razão da responsabilidade existente entre as empresas do mesmo grupo empresarial, desnecessária se faz a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que seja respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega que a empresa agravada utiliza artimanhas para ocultar bens em nome de integrantes do grupo econômico: está em pleno funcionamento, mas utiliza CNPJ distinto para fazer movimentações financeiras e praticar atividades cotidianas, o que afirma dificultar a localização de bens e caracterizar confusão patrimonial. Ressalta que o CNPJ sucessor não se refere a uma sociedade, mas sim a um empresário individual. Afirma que, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, a sociedade empresária possui patrimônio próprio e distinto do patrimônio de seus sócios, mas que inexiste separação do patrimônio do empresário individual, o que possibilita que este responda com todos os seus bens pelos riscos do empreendimento. Conclui que, devido ao fato de a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da agravada ser uma empresa individual, cuja atividade é exercida exclusivamente por Jacilma Cantanhede Silva, esta se responsabiliza de forma direta e ilimitada pelas obrigações assumidas pela empresa. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma que a inexistente separação patrimonial ampara a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, é desnecessária a instauração do incidente nos casos relativos a empresário individual. Requer, liminarmente, a concessão de pedido de tutela de urgência consistente na busca e bloqueio de bens passiveis de penhora em nome da empresa pertencente ao grupo empresarial Jacilma Cantanhede Silva – Empresário Individual – CNPJ n. 19.852.776/0001-68 – nome fantasia MIAUQUEMIA e da sócia da empresa, sra. JACILMA CANTANHEDE SILVA, CPF n. 728.180.933-68. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da inclusão (no polo passivo da ação e sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica), da empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial e de sua sócia empresária individual. Preparo regular (ID 15611517). Brevemente relatado, decido. O pedido de tutela de urgência poderá ser deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão do pedido liminar pleiteado. O agravante requereu redirecionamento da execução para inclusão no polo passivo tanto de empresa que afirma pertencer ao grupo econômico da empresa executada, quanto da pessoa física do sócio. Sustenta, em síntese, inexistir necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O atual Código de Processo Civil previu a desconsideração da personalidade jurídica como modalidade de intervenção de terceiros. Trata-se de incidente que viabiliza a ampla defesa dos sócios (art. 133 a 137 do referido diploma legal). Ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios de sociedade empresária, o instituto da desconsideração também é aplicável quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal" (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009). 2. "Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018). 3. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 491.300/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)(grifos nossos) No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A integração aos autos de pessoa jurídica distinta, conquanto integre o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica originariamente executada, depende de prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva, o que pressupõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, todos do CPC. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1227959, 07018614720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 133 a 137 DO CPC E 50 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da existência de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois, no primeiro caso, não se levanta o véu da autonomia patrimonial da executada, mas há ampliação do âmbito dos efeitos subjetivos da tutela jurisdicional para que outras pessoas jurídicas integrem a relação jurídica, ao se considerar as integrantes do grupo econômico em unicidade. 2. De todo modo, o reconhecimento incidental no processo de execução da existência de grupo econômico demanda a observância das mesmas garantias processuais da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Assim, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 ao 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225771, 07194712820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que se alega ser integrante do mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, enseja a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto de abuso de personalidade jurídica, mediante a observação do contraditório e ampla defesa. Ressalto ser cediço que a pessoa física responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas decorrentes da atividade lucrativa desempenhada como empresário individual e vice-versa, razão por que não se faz necessária a instauração de incidente quando a empresa individual figura no polo passivo da lide. Este não é, contudo, o caso dos autos. A empresa individual não é executada na ação originária. Sua eventual inclusão no pólo passivo enseja a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. À Secretaria da 5a Turma Cível para retificação da parte agravante, para que passe a constar Construtora Alencar, nos termos das razões recursais e do documento ID 15611520, p. 9 (4a Alteração Contratual). Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1